Tribunal: TJMT
Processo: 1019892-34.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDOCIR PAULO ROVARIS - CPF: 283.865.909-04 (RECORRENTE), DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), RICARDO NIGRO - CPF: 544.586.681-53 (ADVOGADO), ATILIO ELIAS ROVARIS - CPF: 015.237.461-22 (RECORRENTE), EDEVALDO ROVARIS - CPF: 994.024.081-34 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1019892-34.2021.8.11.0041 - PJE

Data do Julgamento:

21/10/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

EDEVALDO ROVARIS/

ATILIO ELIAS ROVARIS/

VALDOCIR PAULO ROVARIS

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE REBANHO ENTRE ESTABELECIMENTO DO MESMO CONTRIBUINTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ. NÃO CONSTITUI FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO ECONÔMICA. ESPECIFICAÇÃO NECESSÁRIA EM DOCUMENTO FISCAL. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária cumulado com obrigação de fazer proposta por VALDOCIR PAULO ROVARIS, ATILIO ELIAS ROVARIS, EDEVALDO ROVARIS, objetivando sejam isentos de pagamento de ICMS decorrente de transporte de bovino entre imóveis rurais de sua propriedade ou regularmente arrendada, seja interna ou interestadual.

2.
O Superior Tribunal de Justiça dispôs na Súmula 166-STJ: “Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

3.
Pois bem, os Recorrentes sustentam de foram genérica a cobrança de ICMS na realização de deslocamento de bovinos entre seus próprios estabelecimentos, em que não há constituição de fato gerador de ICMS.

4.
Ocorre que a pretensão dos Recorrente é alcançar um salvo conduto e impedir a regular fiscalização e o exercício de Poder de Polícia Estatal, motivo pelo qual entendo que cabe aos Recorrentes demonstrarem que os documentos de acompanhamento do gado que não sejam destinadas a sua venda contenham as especificações que detalhem tratar-se de
operação de simples deslocamento
, situação que deverá ser aferida pelos agentes de fiscalização a cada caso.

5.
Dessa forma, o direito dos Recorrentes, em operações de mero deslocamento está amparado legalmente, desde que, cumpra os requisitos necessários a demonstrar que a operação se trata de mero deslocamento e caso, sejam lesados podem adotar medidas judiciais cabíveis a cada caso em concreto.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2022